Tribunal: TJSP
Processo: 2256492-72.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000761489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2256492-72.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado
WALTER JOSÉ SCHIAVETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2256492-72.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2256492-72.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: MATÃO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: WALTER JOSÉ SCHIAVETTO
VOTO No 36.355
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena
do
débito.
Incidência
(tema
887).
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.392.245/DF, julgado sob o regime
do recurso repetitivo. Alega: (a) violação da coisa
julgada, em razão da inclusão indevida de juros
remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no
cálculo do débito; e (b) a necessidade de suspensão do
recurso até o julgamento final do REsp no 1.438.263/SP. Não houve oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2256492-72.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, no que diz respeito aos
expurgos inflacionários, o E. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.392.245/DF, estabeleceu as seguintes teses: "Na
execução individual de sentença proferida em ação
civil pública que reconhece o direito de poupadores
aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros
remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2256492-72.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se fls. 290/292.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 106/112) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela incidência dos
juros remuneratórios, em razão da condenação expressa
na sentença, e aplicação da Tabela Prática do TJSP
para atualização monetária do débito exequendo.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Descabida, de resto, a pretensão de
suspensão do presente agravo interno, uma vez que a E.
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos recursos especiais e
agravos em recurso especial.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO